Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712072-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JORGE HENRIQUE SILVA DA CUNHA D E C I S Ã O A sentença de ID: Num. 46435463 julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe) 400 mg, endovenoso, de 42/42 dias por até 35 ciclos, na forma prescrita pelo(a) médico(a) assistente. No entanto, a parte autora apresentou petição de ID: Num. 48802828, relatando o descumprimento da ordem judicial e, por consequência, postulou a intimação do Distrito Federal para cumprir a determinação judicial, sob pena de bloqueio da verba pública. Posto isso, diante da manifestação da parte autora noticiando o descumprimento da ordem judicial quanto ao fornecimento do medicamento prescrito nos autos, intime-se, por oficial de justiça, o Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar e justificar documentalmente nos autos o cumprimento da ordem judicial deferida, sob pena de sequestro de verba pública (item II da decisão de ID: Num. 46435579). Encaminham-se as cópias da decisão de ID: Num. 46435579 e da sentença de ID: Num. 46435463. Decorrido o prazo para o Distrito Federal, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador